Tribunal: TJSP
Processo: 1016293-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de cerceamento

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Reconhecida, contudo, a fragilidade dos laudos técnicos, insuficientes a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré – Laudos que não possuem sequer identificação da pessoa que os assinou – Nexo de causalidade não comprovado – Ressarcimento indevido – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016293-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-76.2019.8.26.0482
2
VOTO No: 36638
APEL.No: 1016293-76.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
APDA. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES
“AÇÃO
REGRESSIVA

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA Devidamente instruída,
cabível
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sendo
desnecessária a realização de prova pericial Documentos
apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral,
é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que
apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi
abalada pela ré Ausência de cerceamento de defesa
Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento -
Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC Preliminar
afastada.”
“RESSARCIMENTO
DE
DANOS

SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO

NEXO DE CAUSALIDADE
I- Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos,
com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que
esta não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento
II- Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e
do art. 14 do CDC Reconhecida, contudo, a fragilidade
dos laudos técnicos, insuficientes a comprovar o nexo
causal para responsabilização da ré
Laudos que não
possuem sequer identificação da pessoa que os assinou
Nexo de causalidade não comprovado
Ressarcimento
indevido
Sentença reformada
Ação improcedente

Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os
honorários recursais Apelo provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-76.2019.8.26.0482
3
Alega, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a não produção de prova
pericial. No mérito, sustenta que não há comprovante do
pagamento da indenização securitária. Aduz que não houve
pedido administrativo de ressarcimento de danos, nos
termos do preconizado pela Resolução no 414/2010 da
Aneel. Assevera que os laudos juntados não comprovam o
nexo de causalidade, de modo que inexiste o dever de
indenizar.
Afirma
que
não
houve
perturbação
no
fornecimento de energia na unidade consumidora do
segurado da autora na data dos fatos. Sustenta que
descargas atmosféricas caracterizam-se como fortuito
externo. Requer o total provimento do recurso, para
acolher a preliminar, ou, caso assim não se entenda,
para reformar a r. sentença, julgando-se improcedente a
ação (fls. 537/577).
Contrarrazões da autora às fls. 584/633,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A em face de Energisa Sul-Sudeste
Distribuidora de Energia S/A, por meio da qual pretende
a autora o ressarcimento da indenização paga a seu
segurado Augusto César Calcado, por danos oriundos de
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré,
decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$7.595,28. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-76.2019.8.26.0482
4
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento
da lide, no estado em que se encontrava, sem a produção
de demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do
NCPC, visto que os documentos juntados aos autos
possibilitavam ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento
dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se
falar em qualquer cerceamento de defesa pela não
realização de prova pericial.
Ressalte-se ser desnecessária a realização de prova pericial nos equipamentos danificados.
Os documentos apresentados pela autora,
embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a
idoneidade das empresas que apresentaram os laudos
técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré.
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
20/06/2016, em razão de descarga elétrica, alguns bens
de propriedade do segurado foram danificados, tornando-
se impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de
indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga ao segurado, por força
da sub-rogação.
Juntou aos autos a apólice de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-76.2019.8.26.0482
5
(fls. 43), comprovante de pagamento da indenização
securitária
(fls.
58),
relatório
de
regulação
de
sinistro (fls. 54/57) e laudos técnicos (fls. 46/52).
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação
do
problema
na
rede
elétrica
à
concessionária ré não pode ser considerado pressuposto
para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora,
devendo prevalecer o direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art. 786 do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento
de serviços públicos essenciais, tais como energia
elétrica” (STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS;
Rel. Ministro Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço
público,
uma
vez
que
restou
devidamente
comprovado o pagamento indenizatório ao segurado, pelo
comprovante de pagamento de fls. 58, a autora assumiu a
posição
daquele,
sub-rogando-se
em
todos
os
seus
direitos e deveres, inclusive no que se refere aos
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-76.2019.8.26.0482
6
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, o segurado, ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidor final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao
conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos do segurado, aplica-se o CDC.
Deve ser reconhecido, portanto, que a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade,
amoldando-se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos
do art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível constitucional, a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra
“Tratado
de
Responsabilidade
Civil:
doutrina
e
jurisprudência”: “a teoria do risco administrativo
estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão
em torno de causas outras que excluam a responsabilidade
do Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento
causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as
causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a)
caso fortuito ou força maior, deixando de lado a
discussão acerca do entendimento de que constituem a
mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois são as
únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-76.2019.8.26.0482
7
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa
do segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Não é de se olvidar que a mencionada
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11,
em que trata dos procedimentos para ressarcimento de
danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não
credenciada e, no inciso II deste dispositivo, verifica-
se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera
obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar
que a fonte de alimentação elétrica não está danificada
ou que o equipamento está em pleno funcionamento, ou
ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo.”.
Na hipótese dos autos, porém, há que se
observar a fragilidade dos laudos técnicos de fls.
46/52, insuficientes a comprovar o nexo causal para
responsabilização da ré.
Isso se diz por que referidos laudos não
possuem sequer identificação da pessoa que os assinou.
Assim, uma vez que os laudos juntados aos
autos não comprovam o nexo de causalidade, não há que se
falar em direito de regresso.
De rigor, portanto, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, deverá a autora
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
ré, fixados em 20% sobre o valor da causa (R$7.595,28
fls. 23), nesta quantia já incluídos os honorários
recursais.
Ante o exposto, afastada a preliminar, dá-
se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator